Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701455-55.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARCOS LUIS DOS SANTOS VASCONCELOS RECLAMADO: CONSTRUTORA GONTIJO LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de Reclamação apresentada por MARCOS LUIS DOS SANTOS VASCONCELOS contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, nos autos do RECURSO INOMINADO CÍVEL 0703399-02.2020.8.07.0009. Em síntese, aduz o Reclamante que a decisão afronta jurisprudência consolidada do STJ, em especial o Tema 996 do STJ. Pede, ao final, atribuição de efeito suspensivo ao acórdão reclamado. No mérito, pugna a sua reforma. É o breve relato. Decido. Em linha de princípio, as teses arguidas na presente reclamação norteiam o ditames do Tema 996 do STJ, segundo os quais: 1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da A fim de evitar o trânsito em julgado do referido acórdão, e com fundamento no art. 198, III, do RITJDFT, DEFIRO A LIMINAR postulada para determinar a suspensão do processo, até o julgamento da presente reclamação. Comunique-se. Dispenso as informações. Citem-se as interessadas para apresentarem contestação no prazo de 15 (quinze) dias (RITJDFT, art. 198, IV, CPC, art. 989, II). Após, dê-se vista ao Ministério Público (RITJDFT, art. 200, CPC, art. 989, 991). Pulique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora